Tribunal: TJSP
Processo: 1120180-87.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ação revisional de contrato - taxa CETIP CDI - não é potestativa a cláusula que remunera o empréstimo pelo CDI - inaplicabilidade da Súmula no 176 do STJ - alegação de abusividade e excesso de execução - pedido subsidiário de produção de prova pericial deve ser analisado - ação julgada parcialmente procedente para reconhecer a legalidade da incidência do CDI - sentença desconstituída com retorno

Ementa:
Ação revisional de contrato - taxa CETIP CDI - não é potestativa a cláusula que remunera o empréstimo pelo CDI - inaplicabilidade da Súmula no 176 do STJ - alegação de abusividade e excesso de execução - pedido subsidiário de produção de prova pericial deve ser analisado - ação julgada parcialmente procedente para reconhecer a legalidade da incidência do CDI - sentença desconstituída com retorno dos autos ao juízo de origem para análise quanto à produção da prova pericial - apreciação das demais matérias prejudicadas - recurso parcialmente provido - sentença anulada.